Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-71.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

:
Habeas Corpus
n.º 8000002-71.2026.8.05.9000

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator

: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante

: Alana Silva Guimarães de Freitas

Paciente

:
Davi Cristhian Costa dos Reis

Impetrado

: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.3430/06), preso preventivamente por ordem do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA.

2.
Impetração em que se busca a concessão da ordem, com base na alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, abrangendo ausência de indícios de autoria e de risco pelo estado de liberdade do paciente.

3.
Superveniência, no curso da tramitação do
habeas corpus
, de sentença condenatória fixando pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão.

4.
A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença penal condenatória, que ratifica a prisão preventiva, negando o direito a recurso em liberdade, configura novo título judicial apto a ensejar a perda de objeto do
habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão preventiva originário.

III. Razões de decidir.

5.
Conforme compreensão sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal condenatória que, a partir do juízo definitivo acerca da imputação, ratifica a constrição cautelar, negando ao réu o direito a recurso em liberdade, constitui novo título judicial a fundamentar a custódia.

6.
Configurada superação do título prisional originário pela prolação da sentença, caracteriza-se a superveniente perda do interesse de agir na impetração a ele direcionada, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença penal condenatória que nega ao réu o direito a recurso em liberdade configura novo título judicial, prejudicando o
habeas corpus
anteriormente impetrado contra o decreto prisional originário. 2. A constatação de novo título para a custódia enseja a perda superveniente de objeto da impetração, conduzindo-a à extinção por prejudicialidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 777.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 932.831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8000002-71.2026.8.05.9000
, em que figura como paciente
Davi Cristhian Costa dos Reis
e como Autoridade Coatora o
J
uiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator